Tribunal: STF
Processo: ARE 1605528
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 26, p. 1-22), de cuja ementa destaco, no que essencial:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/2006). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI 10. 826/2003) . PRELIMINARES. NULIDADE. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PELA POLÍCIA MILITAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)” (eDOC 26, p. 1-2)

Daí o recurso extraordinário (eDOC 31, p. 1-17), no qual se alegou violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional arguida. 

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 29, p. 1-22). 

O Presidente do TJ/SE não admitiu os citados recursos (eDOC 38, p. 1-10). 
Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 45, p. 1-10), bem como do AREsp (eDOC 43, p. 1-9).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.223.727/SE (eDOC 55, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 61, p. 1).   

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. 

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente